Tribunal: TJDFT
Processo: 0728150-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. COMPROVAÇÃO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE. REVISÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A possibilidade de revisão de contrato com cláusula de alienação fiduciária em sede de ação de busca e apreensão pressupõe a quitação do débito perseguido em Juízo no prazo assinalado pelos §§ 1o e 2o do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69.
2. Ao sentenciar o feito, o magistrado de origem não chegou a apreciar as questões suscitadas no bojo da contestação relativas à abusividade das cláusulas contratuais que previram cumulação implícita de comissão de permanência com outros encargos moratórios, a capitalização diária de juros, a cobrança de tarifas de registro e de avaliação do bem e a contratação compulsória de seguro prestamista, tendo em vista que não houve a purga da mora pelo devedor no prazo de cinco dias após o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Assim, diante do contexto observado, não há margem para exame, nesta via recursal, da abusividade das cláusulas contratuais enumeradas pelo apelante.
3. Para efeito de constituição em mora do devedor fiduciante, não exige o Decreto-Lei n. 911/69, em seu artigo 2o, § 2o, que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário. In casu, o veículo foi encontrado e apreendido no endereço constante do contrato e da notificação extrajudicial, endereço esse fornecido ao banco pelo próprio apelante, circunstância que evidencia ter referida notificação atingido o objetivo impingido pela norma, não havendo que se falar, portanto, em ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. A realização de perícia grafotécnica para constatação de eventual falsidade da assinatura do terceiro recebedor da notificação quando já apreendido o veículo no endereço residencial do devedor consubstanciou pedido de produção de prova impertinente para o correto deslinde da causa, restando justificado seu indeferimento.
5. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DESPROVIDA.